Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600496-87.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600496-87.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Dissolução de Órgão de Direção Partidária, Suspensão de Segurança/Liminar
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600496-87.2024.6.16.0000,
impetrado por Arildo Luis dos Santos em face do Presidente do Republicanos do Paraná, Marcelo
Beltrão de Almeida, no qual alega que em 27 de fevereiro de 2024, em reunião na Rodovia PR 281,
Tijucas do Sul-PR, filiados ao Republicanos reuniram-se para reestabelecer a Comissão Provisória
do Republicanos em Tijucas do Sul, a qual estava sem órgão municipal desde agosto de 2023.
Nesta oportunidade, por unanimidade, elegeram o Impetrante como Presidente do órgão partidário,
o qual ficou, desde então, incumbido de promover campanha de filiação partidária para fortalecer a
agremiação no município e, consequentemente, viabilizar a sua participação no pleito desde ano.
Diante disso, em 12 de março de 2024, foi instaurado órgão provisório do Republicanos em Tijucas
do Sul e mais de 30 pessoas foram filiadas ao partido durante a gestão do Impetrante. Em 18 de
junho de 2024, a Comissão Provisória que presidia foi dissolvida por decisão do Diretório Estadual,
sem comunicação prévia ou oportunidade de ampla defesa e contraditório. No dia seguinte, em 19
de junho, um novo órgão partidário entrou em vigência, com a nomeação de uma Executiva nova,
que possuía, em sua maioria, membros recém filiados à agremiação: (Requer o conhecimento do
mandado de segurança, nos termos da Lei n. 12.016/2009. b) a concessão liminar, antes mesmo da
oitiva da parte contrária, de antecipação dos efeitos da tutela final, para o fim de concessão de
tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da decisão que destituiu a Comissão
Provisória do Republicanos de Tijucas do Sul, presidida pelo Impetrante, e, por conseguinte,
determinar o retorno imediato de seus membros à Executiva do órgão partidário municipal; c)
após, a citação e a notificação da autoridade coatora para, querendo, apresentar informações no
prazo legal; d) A intimação do Ministério Público através do i. Ministério Público Estadual, para que
atue no presente feito na condição de fiscal da ordem jurídica; e) ao final, a concessão definitiva da
ordem pleiteada, confirmando a liminar concedida, para o fim de reestabelecer a Comissão
Provisória do Republicanos de Tijucas do Sul, presidida pelo Impetrante.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARILDO LUIS DOS SANTOS (IMPETRANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA (IMPETRADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963718
03/09/2024
14:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.866

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600496-87.2024.6.16.0000 – Tijucas do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
IMPETRANTE: ARILDO LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
IMPETRADO: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

MANDADO DE SEGURANÇA. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. ATO INTERNA CORPORIS DE PARTIDO
POLÍTICO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ELEITORAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de mandado de segurança impetrado por Arildo Luis dos
Santos contra ato praticado por Marcelo Beltrão de Almeida,
presidente do Partido Republicanos do Paraná, que dissolveu a
Comissão Provisória Municipal de Tijucas do Sul sem prévia
notificação e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

1.2 O impetrante alegou que a dissolução ocorreu em
desconformidade com o Estatuto do Partido, especificamente o artigo
58, §2º e §3º, que exigem a autorização expressa do Diretório Nacional
para a aplicação de tal medida, além da inexistência de diálogo com os
filiados.

Num. 43963718 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314205870800000042917085
Número do documento: 24090314205870800000042917085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:41:11

1.3 A liminar foi concedida para restabelecer a comissão provisória até
o julgamento final.

1.4 A autoridade coatora cumpriu a liminar e não se opôs ao pedido
inicial, levando a Procuradoria Regional Eleitoral a opinar pela
concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A Justiça Eleitoral é competente para julgar mandado de
segurança contra ato interna corporis de partido político, quando esse
ato possa impactar o pleito eleitoral.

2.2 A validade da dissolução de comissão provisória municipal sem
observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar mandado
de segurança em casos de atos interna corporis de partido político que
possam gerar reflexos nas eleições, conforme entendimento
consolidado do Tribunal Superior Eleitoral.

3.2 O caso em análise se enquadra nesse entendimento, pois a
dissolução da comissão provisória municipal impacta diretamente no
processo eleitoral de 2024.

3.3 No mérito, verificou-se o reconhecimento da procedência do pedido
pelo impetrado, o que enseja a extinção do processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE o mandado de segurança e HOMOLOGA o
reconhecimento da procedência do pedido inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, para o fim de restabelecer a
Comissão Provisória do Partido Republicano de Tijucas do Sul,
presidida por Arildo Luis dos Santos, até a data em que inicialmente
constituída ou até nova destituição, por procedimento que assegure o
contraditório e a ampla defesa e o cumprimento do estatuto partidário.

4.2 Tese: É de competência da Justiça Eleitoral julgar mandado de
segurança contra ato interna corporis de partido político, quando o ato
puder gerar reflexos nos pleitos eleitorais, sendo nula a dissolução de
comissão provisória sem observância do contraditório e da ampla
defesa.
Num. 43963718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314205870800000042917085
Número do documento: 24090314205870800000042917085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:41:11

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art.
487, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: Referendo no Mandado de
Segurança Cível nº 060073861, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo
Arildo Luis dos Santos em face de ato coator praticado por Marcelo Beltrão de Almeida,
na qualidade de presidente do Partido Republicanos do Paraná, que dissolveu a
Comissão Provisória Municipal de Tijucas do Sul, sem prévia notificação e sem observar
o contraditório e a ampla defesa, e, ainda, constituiu, em 19 de junho de 2024, nova
executiva.

O impetrante afirma que o artigo 58, § 2º, do Estatuto do Republicanos, lista
as hipóteses em que cabíveis a intervenção e a dissolução de órgão partidário, como
medida disciplinar, e que o §3º do mesmo dispositivo estatutário prevê a necessidade de
autorização expressa do Diretório Nacional para a aplicação de tal medida, o que não
ocorreu. Dessa forma, a dissolução da comissão municipal seria irregular, porque a) o
Diretório Estadual não apresentou aos dirigentes municipais as razões da aplicação da
sanção, tampouco comprovou a autorização expressa do Diretório Nacional; b) não foi
garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório aos membros da comissão
provisória; c) a dissolução ocorreu sem qualquer diálogo com os filiados, que desde
fevereiro de 2024 estavam mobilizados para disputar o pleito deste ano; d) a dissolução
ocorreu em junho de 2024, após o prazo legal mínimo de filiação partidária, de modo que
os pré-candidatos ficaram impossibilitados de buscar novas agremiações para disputar o
legislativo municipal; e) com exceção do Presidente e da Secretária da nova Executiva,
todos os demais membros filiaram-se ao partido dois dias antes de ingressarem na
Executiva municipal, ou seja, fora do prazo estabelecido pela Res.-TSE n. 23.609/19; f) o
edital de convocação de Convenção Partidária, publicado pela nova Executiva, prevê
apenas uma hora para deliberações. Sustenta, ainda, que há justo receio de que a
Convenção Partidária convocada, ao ser presidida pela nova Executiva autoritariamente
instituída, impeça a participação do impetrante e dos demais membros da comissão
provisória dissolvida no pleito de 2024, de sorte que caberia à Justiça Eleitoral julgar
conflitos interpartidários que possuam reflexos nas eleições. Requereu, ao final, a
concessão definitiva da ordem pleiteada, confirmando a liminar concedida, para o fim de
restabelecer a Comissão Provisória do Republicanos de Tijucas do Sul, por ele presidida.
Num. 43963718 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314205870800000042917085
Número do documento: 24090314205870800000042917085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:41:11

A medida liminar foi concedida (43916082), para o fim de restabelecer a
Comissão Provisória do Partido Republicano de Tijucas do Sul, presidida por Arildo Luis
dos Santos, até o julgamento definitivo da presente ação.

A autoridade coatora manifestou-se informando o cumprimento da liminar e
ainda que não se opõe ao pedido formulado (ID 43926232).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43930393) opinou pelo conhecimento
do mandado de segurança e pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

a) Da competência da Justiça Eleitoral

Preliminarmente, cumpre mencionar que, em regra, compete à Justiça
Comum Estadual examinar as controvérsias de natureza interna corporis dos partidos
políticos.

No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento
que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar mandado de segurança
impetrado contra ato interna corporis de partido político que, por sua natureza, possa
gerar reflexos nos pleitos eleitorais.

Confira-se precedente daquela Corte Superior, em caso muito semelhante ao
aqui tratado:

REFERENDO. CONCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANDADO
DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2022. ATO. PRESIDENTE NACIONAL DE PARTIDO
POLÍTICO. INATIVAÇÃO. DIRETÓRIO REGIONAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA
DEFESA. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Decisão monocrática em mandado de segurança que se submete ao referendo do
Plenário, por meio da qual se suspendeu o ato de inativação do Diretório Regional do
Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

2. Competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar mandado de segurança
impetrado contra ato interna corporis de partido político que, por sua natureza, possa
gerar reflexos nos pleitos eleitorais. Precedentes.

3. Na hipótese, considerando que a controvérsia reside na validade da inativação de
órgão regional que recentemente realizou convenção partidária para as Eleições
2022, a competência desta Justiça Especializada é inequívoca.

[...]

Referendo no Mandado de Segurança Cível nº060073861, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/09/2022.

Na hipótese, como a controvérsia reside na validade da inativação de
Num. 43963718 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314205870800000042917085
Número do documento: 24090314205870800000042917085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:41:11

comissão provisória municipal, a competência desta Justiça Especializada é inequívoca,
diante do claro reflexo do ato impugnado no pleito de 2024.

b) Do mérito

Cuida-se de mandado de segurança cujo objeto é a dissolução de comissão
provisória municipal, sem prévia notificação e sem observar o contraditório e a ampla
defesa.

Após a concessão da medida liminar, para o fim de reestabelecer a Comissão
Provisória do Partido Republicano de Tijucas do Sul presidida por Arildo Luis dos Santos,
o impetrado apresentou manifestação reconhecendo o pedido inicial.

Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de primeiro grau, denota-se
apenas um Demonstrativo de Regularidade Partidária distribuído pelo Partido
Republicano, autos n. 0600262-90.2024.6.16.0199, com sentença de procedência em
22/08/2024, em que consta como presidente da Comissão Provisória o Sr. Arildo Luis dos
Santos.

Logo, tendo a autoridade impetrada reconhecido a procedência do pedido,
restabelecendo a comissão provisória, a hipótese é de extinção do processo, com
resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso III, alínea "a" do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER o mandado de segurança
e, no mérito, CONCEDER A ORDEM, diante do reconhecimento da procedência do
pedido formulado na petição inicial, para o fim de confirmar a liminar e restabelecer a
Comissão Provisória do Partido Republicano de Tijucas do Sul, presidida por Arildo Luis
dos Santos, até a data em que inicialmente constituída ou até nova destituição, por
procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa e o cumprimento do estatuto
partidário.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600496-87.2024.6.16.0000 - Tijucas do Sul -
Num. 43963718 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314205870800000042917085
Número do documento: 24090314205870800000042917085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:41:11

PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - IMPETRANTE:
ARILDO LUIS DOS SANTOS - Advogados do IMPETRANTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - IMPETRADO: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA - Advogados do IMPETRADO:
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-
A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963718 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314205870800000042917085
Número do documento: 24090314205870800000042917085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:41:11